Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-21.2022.8.11.0052
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No: 1000760-21.2022.8.11.0052
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO
APELANTE: DENER DE JESUS SOUZA FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 11/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE – ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PENA EXCLUSIVA DE MULTA INCABÍVEL – CONTINUIDADE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu em face da sentença que o condenou a pena de 04 meses e 02 dias detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 307, do CP (duas vezes).
2. Pretende o Recorrente o reconhecimento da prescrição retroativa, alternativamente a condenação somente em pena de multa ou a condenação pelo artigo 307, do CP, por uma única vez.
3. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do Recurso.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Durante a instrução, Maurizon Gomes dos Santos, policial militar, narrou que em cumprimento de mandato na cidade de Salto do Céu, na casa de Dioguinho, foram avistas quatro pessoas chegando pelos fundos da residência e que ao perceberem presença da polícia evadiram-se do local, sendo capturadas duas pessoas e que uma dessas era Dener, que teria participado na noite anterior de um latrocino. Acrescentou que ao abordar Dener, este usou um nome falso, e apenas após verificação no sistema conseguiram encontrar o nome verdadeiro do acusado. Pontuando que Dener teria utilizado o nome falso no momento da abordagem e na noite anterior durante o cometimento do latrocínio em Vila Progresso. Em fase judicia, Geovane Máximo Lacerda, policial militar, relatou que se deslocaram até a cidade de Salto do Céu para cumprirem alguns mandatos de busca juntamente com a polícia civil, e que receberam um pedido de apoio de outra equipe policial, pois, em uma das casas onde ocorriam os mandatos foram avistadas quatro pessoas evadindo-se do local. Acrescentou que conseguiram capturar os envolvidos em uma região de mata, que no momento da abordagem Dener estava sem documentos e se utilizou de um falso nome, e que após muito trabalho conseguiram identificar o real nome do acusado e dos demais envolvidos. Em instrução, Patrícia Duarte Sobrinho Cochev, escrivã de polícia, contou que se recorda que Dener foi conduzido à delegacia de polícia, juntamente com outros conduzidos e que eles teriam praticado crimes na cidade de Salto do Céu. Acrescentou que na delegacia Dener se identificou com o nome de Daniel, e que após exame papiloscópico realizado na delegacia de Mirassol D’ Oeste descobriu-se sua real identidade. Por fim, respondeu que na cidade de Mirassol D’ Oeste, Dener confessou que teria utilizado o nome de seu irmão no lugar do seu. Ao ser interrogado, o réu Dener de Jesus Souza Freitas, relatou que na hora da abordagem apresentou o nome de seu irmão para os policiais, acrescentando que na delegacia não foi interrogado e que quando estava na cela os policiais vieram com os documentos já prontos em nome de seu irmão e que mesmo assim assinou os documentos. No tocante a autoria e materialidade, restou-se demonstrado que Dener de Jesus Souza Freitas incidiu na conduta prevista no artigo 307 do Código Penal (por duas vezes), conforme depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu. Haja vista, os depoimentos policiais são cristalinos e uníssonos quanto ao fato do réu ter apresentado o nome de seu irmão, no lugar do seu, no momento da abordagem. Salienta-se o depoimento de Patrícia, escrivã de polícia, na qual, afirma que na delegacia, em fase inquisitória, Dener, apresentou-se pelo nome de Daniel, e que a divergência de nomes só foi constatada na delegacia de Mirassol D’ Oeste após exame papiloscópico (id. 90565597, fl. 10/13). Comprovando-se assim, que o acusado praticou o delito por duas vezes, sendo a primeira vez em abordagem policial, e a segunda durante fase inquisitória na delegacia de polícia civil em Rio Branco. (...) Ademais, o acusado confessou em seu interrogatório que no momento da abordagem apresentou o nome de seu irmão aos policiais. Dessa forma, restou-se claramente demonstrado que Dener de Jesus Souza Freitas praticou a conduta descrita no artigo 307 do Código Penal. Ante ao exposto, a condenação é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR DENER DE JESUS SOUZA FREITAS, já qualificado nos autos, a pena prevista para o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (por duas vezes). Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado. (...) Assim, fixam-se as penas definitivas: a) Art. 307 do CP: 3 meses e 15 dias de detenção. (...) Tendo em vista que nas condições previstas no dispositivo mencionado o réu usou falso nome em duas oportunidades, majoro a reprimenda em um sexto, fixando a pena definitiva em 04 meses e 02 dias detenção. (...) Por se tratar de réu reincidente, deixo de substitui a pena. (...) Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado. Desse modo, este Juízo não encontra fundamentação a justificar um regime mais severo, fixando-se o REGIME ABERTO.(...)”
4. Não há que se falar em prescrição retroativa, por não ter decorrido o prazo de 03 (três) anos (artigo 109, VI, CP), entre o recebimento da denúncia e a presente data (artigo 110, §1o, CP).
5. Se o réu, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, com aplicação do aumento de pena que, no caso, foi a mínima prevista.
6. No que tange à dosimetria, o Juízo sentenciante observou os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como a compensação da atenuante (confissão espontânea) com a agravante (reincidência), justificando de forma satisfatória a fixação da pena.
7. A cominação da sanção de detenção ao invés da multa é discricionária ao Magistrado e, no caso, justificável pelas circunstâncias judiciais e necessidade de apenação mais rigorosa.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000760-21.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENER DE JESUS SOUZA FREITAS (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024